Tribunal: STF
Processo: RE 1560713
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III 
DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de revisão de proventos RHC 259722 Sentença de improcedência – Irresignação da parte autora – Aplicação do redutor constitucional – Inteligência da EC 103/2019 – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Apesar da possibilidade do servidor público municipal inativo poder acumular os proventos de sua aposentadoria com a pensão por morte deixada por cônjuge, os atos concedidos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, estão sujeitos ao redutor estabelecido no art. 24 da referida norma, salvo se o direito ao benefício houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC 103/2019” (fls. 1-2, 
e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumenta que “as únicas possibilidades de acumulação que serão sujeitas aos redutores (regras do § 2º) são as dispostas nos incisos I a III do § 1º, de forma que as demais possibilidades de acumulação, como a de benefício decorrente de cargos acumuláveis, não estão inclusas no rol submetido aos redutores previsto no § 2º do artigo 24 da EC 103/2019” (fl. 13, e-doc. 23).



    Defende que “o caso do autor está encaixado na exceção à regra prevista no art. 24, § 2º conforme previsto no caput do mesmo artigo. Ocorre que estes redutores apenas são aplicáveis aos benefícios acumulados decorrentes das condições previstas no § 1º do mesmo artigo, enquanto que os benefícios os quais o autor acumula são previstos no caput do art. 24” (fl. 15, e-doc. 23).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o Acórdão vergastado, restabelecendo os pedidos formulados na peça recursal em todos os seus termos e fundamentos, no que tange ao pedido inaplicabilidade do art. 24, § 2º da EC 103/2019 aos benefícios previdenciários advindos de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da CF, previstos no caput do mesmo artigo” 
(fl. 16, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Dispõe-se no art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 



    II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;



    III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) 
salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) 
salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.



    § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “O cerne da controvérsia recursal está em determinar se a parte autora tem direito à revisão de suas pensões por morte para o valor integral, sem a aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2º da EC 103/19. 



    Dessume-se dos autos, que a falecida, Eliana Maria Pereira Massa, era servidora pública estadual aposentada e possuidora de dois benefícios de aposentadoria, decorrentes de cargos acumuláveis de médica perante o IASS – Instituto de Assistência e Saúde do Servidor e perante a Secretaria Estadual de Saúde. 



    O autor alega que, após o falecimento de sua cônjuge, solicitou à promovida a concessão de pensão por morte, para ser acumulada com sua aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo INSS, conforme o processo administrativo nº 5754-20. 



    No entanto, apesar de ter sido concedido o benefício, a PBPREV aplicou o redutor previsto no art. 24 da Emenda Constitucional 
nº 103/2019 sobre ambas as pensões derivadas da morte de sua cônjuge. 



    O autor defende que essa redução é ilegal, pois tal previsão não se aplica às pensões concedidas em decorrência de cargos acumuláveis.



    Pois bem. 



    Como cediço, na esfera previdenciária, deve haver estrita atenção ao princípio 'tempus regit actum', de modo que os beneficiários não podem ser afetados por previsão legal posterior ao direito adquirido.



    A Emenda Constitucional n.º 103/19 estabeleceu que: (...)



    Percebe-se que apesar da possibilidade do servidor público municipal inativo poder acumular os proventos de sua aposentadoria com a pensão por morte deixada por cônjuge, os atos concedidos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, estão sujeitos ao redutor estabelecido no art. 24 da referida norma, salvo se o direito ao benefício houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC 103/2019. 



    Em outras palavras, o artigo 24 da emenda acima traz regramento no sentido de que as regras de acúmulo e redução estabelecidas em seus §§ 1º e 2º somente deixarão de ser observadas quando o direito a todos os benefícios tiver sido adquirido antes do advento da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    No caso em apreço, as pensões em questão foram adquiridas após o falecimento da servidora aposentada Eliana Maria Pereira Massa, cujo óbito ocorreu 09/11/2020 (id . 28203597 – Pág. 1). 



    Desse modo, tendo os benefícios sido concedidos após a citada emenda, deve incidir sobre os proventos da parte autora o redutor constitucional. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que a instituidora da pensão faleceu depois da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, razão pela qual seria aplicável ao benefício previdenciário de pensão por morte o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 24 da Emenda Constitucional.



     



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, com controvérsia similar à dos presentes autos eletrônicos:



    “Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. 
Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional 
n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC 
n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária” (RE n. 1.510.285-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, 
§ 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; 
(II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e 
(III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio 
(RPPS-SE), desde 4/10/2000. 3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito. 5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): ‘o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)’ 6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.475.653-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.460-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    Confira-se, também, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.654/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.4.2025, processo com controvérsia semelhante à presente.



    7. Inviável recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas c e d do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. c e d do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora